Tribunal: CARF
Processo: 10380.014778/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014778/2009-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.149 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO ANA LIMA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO
CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014778/2009-79
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014778/2009-79

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3301-010.365, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECEITAS
AUFERIDAS EM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES. ISENÇÃO DE COFINS.
Aplica-se às instituições beneficentes de assistência social, o prescrito na
Súmula CARF no 107, para caracterização como receita da atividade própria,
objeto da isenção da COFINS prevista no art. 14, X, c/c art.13, III, da MP no
2.158-35, as receitas obtidas em contraprestação de serviços médico-
hospitalares.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A isenção somente alcança as receitas contraprestacionais decorrentes de
serviços educacionais;
 isenção apontada apenas recaísse sobre receitas relacionadas à própria
natureza e ao modo de ser de cada entidade, daí se dizer receitas “relativas
às atividades próprias”, a exemplo do que ocorre com as associações,
sindicatos e entidades educacionais, cujas “receitas próprias” advêm,
basicamente, das contribuições ou mensalidades pagas pelos seus associados
ou sindicalizados.

Em despacho às fls. 257 a 260, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014778/2009-79

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
O acórdão paradigma não guarda similitude fática com o caso concreto;
 Prevalece atualmente a tese consagrada pelo acórdão recorrido de que não
importa a origem das receitas decorrentes das atividades próprias, se
contraprestacionais ou não, exigindo-se, para fins de gozo da isenção
prevista no art. 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
apenas que seja decorrente do exercício da finalidade precípua da entidade,
como é o caso da Recorrida;
 A própria RFB adotou o conceito de atividades próprias fixado pelo STJ,
incorporando-a à Instrução Normativa RFB no 1.911/2019.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores.

Para melhor elucidar tal direcionamento, importante recordar:

Acórdão recorrido:

Ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECEITAS
AUFERIDAS EM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES. ISENÇÃO DE COFINS. Aplica-se às instituições
beneficentes de assistência social, o prescrito na Súmula CARF no
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014778/2009-79

107, para caracterização como receita da atividade própria, objeto
da isenção da COFINS prevista no art. 14, X, c/c art.13, III, da MP no
2.158-35, as receitas obtidas em contraprestação de serviços médico-
hospitalares.”
 Voto:
[...]
A Entidade foi autuada por insuficiência de recolhimento da COFINS
em relação às receitas decorrentes do caráter contraprestacional
direto. A motivação da autuação foi:
Da análise das contas existentes na contabilidade disponibilizada pela
Fundação Ana Lima para o período fiscalizado, verificou-se que a
entidade auferiu receitas decorrentes da prestação de serviços médico-
hospitalares (receitas de atendimento de pacientes particulares, de
convênio, do SUS, etc.). Não se verificaram receitas decorrentes de
doações, contribuições ou anuidades. As expressivas receitas auferidas
pela FAL, ao longo do período fiscalizado, têm, portanto, caráter
contraprestacional direto. Veja-se, ainda, que tais receitas se originam
da prestação de serviços em concorrência com as empresas prestadoras
de serviços hospitalares, as quais não possuem o beneficio fiscal de que
se diz portadora a Fundação Ana Lima.
[...]
Aplica-se às instituições beneficentes de assistência social, o prescrito
na Súmula CARF no 107, para caracterização como receita da
atividade própria, objeto da isenção da COFINS prevista no art. 14,
X, c/c art.13, III, da MP no 2.158-35, as receitas obtidas em
contraprestação de serviços médico-hospitalares.
Dessa forma, as receitas autuadas são alcançadas pela isenção,
devendo ser excluídas da tributação pela COFINS, com o decorrente
cancelamento do auto de infração. [...]”

Acórdão paradigma 9303-009.403 (Associação Brasileira de Anunciantes):
 Ementa:
“ASSOCIAÇÕES
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
ISENÇÃO.
ATIVIDADES PRÓPRIAS.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014778/2009-79

A isenção da Cofins alcança apenas (a) as receitas relativas as
atividades próprias das associações sem fins lucrativos, abarcando
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou
mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de
associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto,
destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais e (b) as receitas decorrentes de serviços educacionais.”
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento parcial para considerar isentas as receitas
relativas a anuidades, eventos e clube dos executivos, [...]”
 Voto:
[...]
Pois bem, encontra-se em discussão a possibilidade de tributação das
atividades próprias de associações civis sem fins lucrativos pela
Cofins, independentemente de seu caráter contraprestacional. Para
isso, de pronto, cumpre referir que a súmula CARF n° 107 já
determina a isenção das receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados: A receita da atividade própria,
objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da
MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades
de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 1997. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Portanto, entendo que, salvo a
receita decorrente de serviços educacionais, somente são isentas
aquelas que não tenham cunho contraprestacional. Feitas essas
considerações, e analisando cada uma das receitas referidas nos
balancetes apresentados, em separado, conclui-se que somente seriam
isentas as receitas a seguir: a) Anuidades — Receita decorrente do
pagamento de anuidades pelos associados - pessoa jurídica, por não
apresentar caráter contraprestacional;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014778/2009-79

b) Eventos — Receita decorrente de inscrições de participantes em
cursos promovidos pela associação, por consistir em receita de
serviços educacionais; e c) Clube dos Executivos — Receita
decorrente do pagamento de anuidades - pessoas físicas, por não
apresentar caráter contraprestacional [...]”

Vê-se que o acórdão recorrido trata de entidade beneficente de assistência
social, tendo, inclusive, objeto assistencial, sendo discutido nos autos as receitas obtidas em
contraprestação de serviços médico-hospitalares – vinculadas à sua atividade. Enquanto no
paradigma, a Associação Brasileira de Anunciantes tem como objeto defender interesses comuns
e contribuir para a contínua evolução e profissionalização das empresas anunciantes, inclusive
mediante cursos. Tanto é assim, que traz em seu sítio eletrônico “programa de cursos, palestras,
seminários e encontros com a finalidade de aprimorar os conhecimentos dos profissionais”. O
que, por conseguinte, aplicou a Súmula CARF 107 para, inclusive, isentar as receitas decorrentes
de inscrições de participantes em cursos promovidos pela associação.

Constata-se que para que o acórdão indicado como paradigma fosse aceito,
dever-se-ia apresentar a mesma situação com sujeito passivo de mesma natureza – ou seja,
entidade beneficente de assistência social voltada para a saúde. E o colegiado não deveria, nesse
caso, aplicar a inteligência da Súmula CARF 107, ainda que a receita de contraprestação seja
inerente ao seu objeto social. Aí sim restaria comprovada a divergência.

Ora, no caso do acórdão paradigma, aplicou-se a Súmula CARF 107, pois se
tratava de entidade que possui como objeto a disponibilização de cursos e, ainda, foi considerada
a receita de inscrições nos cursos como isenta. Receita inerente ao objeto da entidade.

E, independentemente da natureza da entidade, caso conhecêssemos, as
decisões seriam convergentes, pois ambas acataram a aplicação da Súmula CARF 107 para
receitas inerentes ao seu objeto social.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.149 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.014778/2009-79

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital